Tribunal: TJDFT
Processo: 0703115-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703115-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR, ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO ARIONE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por ALOISIO ALVES DE LIMA JUNIOR e ANA CRISTINA ROCHA BARBOSA DE LIMA em desfavor do ora agravante e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de produção de outras provas, além daquelas já existentes nos autos. Esclarece o agravante, em síntese, que os ora agravados ingressaram com ação ordinária objetivando a demolição da obra realizada pelo recorrente, sob os fundamentos de que a construção estava acontecendo em cima do muro dos autores, com abertura da janela para o terreno, sem observância do recuo legal e, ainda, com invasão de área do lote dos requerentes. Defende o cabimento do agravo na hipótese, dada a urgência na apreciação da questão, vez que o prosseguimento do feito, sem a realização das provas requeridas, poderá trazer risco de dano irreparável ao agravante. Sustenta que para o esclarecimento das questões fáticas, necessário a oitiva de testemunhas, não se mostrando suficiente tão somente a prova documental. Tece considerações sobre a obra questionada em si e salienta a ausência de intimação da advogada do agravante para justificar as provas solicitadas. Insiste na presença dos requisitos necessários e requer, liminarmente, seja concedida a tutela antecipada recursal para “reformar a decisão agravada, que determinou o encerramento da fase de instrução, determinando a oitiva de testemunhas e outras provas que possam ser necessárias ao deslinde do feito, após os depoimentos, pelas razões expostas, assegurando assim a continuidade do feito, para que seja concedido EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO, eis que em análise de juízo de cognição sumária, verifica-se facilmente que o prosseguimento do feito poderá trazer risco de dano irreparável ao agravante. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Id 43155480 e 43155481). É a suma dos fatos. DECIDO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova testemunhal. Ressalte-se, por oportuno, que embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018), tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de que seja realizada a prova testemunhal, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Destaco que o próprio precedente mencionado nas razões recursais corrobora a afirmação de que a questão deverá ser apresentada como preliminar de apelação, não se justificando sua análise pela via escolhida pelo agravante. É dizer, a questão relativa à produção de prova testemunhal pode ser suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença adote entendimento que ampare a alegação de cerceamento de defesa, não se vislumbrando qualquer prejuízo ou preclusão nesse sentido. Na verdade, não há como se presumir, neste momento processual, que o indeferimento da prova requerida incorrerá, necessariamente, em cerceamento de defesa, motivo pelo qual se mostra incabível a interposição do presente agravo de instrumento. Por fim, importa recordar que cabe ao julgador de primeiro grau conduzir o processo, dispensando as provas inúteis ou que podem comprometer seu julgamento célere, determinando a realização daquelas que reputar essenciais à solução da controvérsia. In casu, entendeu o magistrado pela impertinência do pedido de produção de novas provas, entendendo que as provas documentais existentes já seriam suficientes para a análise do direito das partes, razão pela qual indeferiu o pleito do agravante. Nesse sentido, precedente desta egrégia Turma Cível, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 464, §1o, II DO CPC. APLICAÇÃO. NATUREZA SANEADORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Na análise das provas, o Juiz tem liberdade para atribuir-lhes o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada (princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado). 2. Presentes outros elementos aptos a esclarecer as questões suscitadas pela parte, é permitido ao Juiz indeferir a prova testemunhal, decisão com natureza saneadora. 3. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). Precedente: Acórdão 1352997. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1360411, 07128512920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, ao contrário do mencionado pelo agravante, as partes foram devidamente intimadas para apontar as provas que pretendiam produzir, inexistindo qualquer nulidade a ser reconhecida. No mais, a meu ver, não há urgência para aferição da pertinência probatória, neste momento processual, mostrando-se perfeitamente viável a análise da matéria quando do julgamento de eventual apelo, inexistindo o risco de inutilidade ou perecimento de eventual prova, no caso de se mostrar indispensável para o deslinde da controvérsia. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2023. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator